Tribunal: TJMT
Processo: 1007213-41.2017.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007213-41.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GILBERTO PADILHA - CPF: 535.232.701-97 (AGRAVADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO LÓGICA.
INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pela Fazenda Pública contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, ratificou sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar a exclusão da TUSD e/ou TUST da base de cálculo do ICMS em faturas de energia elétrica no período compreendido entre o deferimento da liminar e a data de publicação do acórdão proferido pelo
c.
STJ no Tema Repetitivo 986.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra decisão que manteve sentença em sede de remessa necessária, considerando a ausência de interposição de recurso voluntário pela parte interessada na fase processual apropriada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de interposição de recurso voluntário pela parte, seguida da ratificação da sentença em remessa necessária, caracteriza preclusão lógica, impedindo recurso subsequente que almeje sua reforma.

4.
Segundo
a
jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça, há fato impeditivo do poder de recorrer quando, em razão de não se ter interposto recurso de apelação, busca-se alterar a sentença por meio de recurso substitutivo, como o agravo interno.

5.
As razões apresentadas no agravo interno relacionadas à não aplicabilidade da modulação do Tema 986/STJ constituem inovação recursal, pois foram levantadas apenas nesta fase processual, sendo insuscetíveis de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "A ausência de interposição de recurso voluntário pela parte, seguida da ratificação da sentença em remessa necessária, configura preclusão lógica, impedindo o conhecimento de agravo interno com idêntico objetivo."

----------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
1.036.329/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, j. 14.10.2009;
TJMT, Remessa Necessária Cível n.
1001869-60.2021.8.11.0002,
Rel. Des.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024
;
TJ-RO, Remessa Necessária Cível nº 7024250-20.2022.822.0001, Rel. Des. Gilberto Barbosa, j. 19.12.2023; TJ-PB, Remessa Necessária Cível nº 08004636620218150231, Rel. Des. Marcos Cavalcanti, j. 01.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Trata-se

de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face

d
a decisão monocrática que, em remessa necessária,
ratificou
a
sentença
proferida pelo
d.
Juízo da
1
ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de
Cuiabá
(MT)
, que
concedeu parcialmente a segurança almejada para determinar à autoridade dita como coatora se abstenha de incluir a TUSD e/ou TUST na base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica das Unidades Consumidoras n. 6/481205-3, 6/879139-4, 6/1145990- 6/855588-0 e 6/2535271-7, desde o deferimento da liminar até a data de publicação do acórdão proferido pelo STJ no Tema Repetitivo 986, em 29.5.2024, em conformidade com os parâmetros fixados no referido julgado.

Em suas razões recursais, a parte agravante
requer o juízo de retratação ou, sucessivamente, a reforma d
o

decisum
, alegando que a
sentença d
e primeira instância deveria ter sido modificada em
remessa
necessári
a
.

Sem contrarrazões (Id.
287656391
).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se

de
agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face

d
a decisão monocrática que, em remessa necessária,
ratificou
a
sentença
proferida pelo
d.
Juízo da
1
ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de
Cuiabá
(MT)
, que
concedeu parcialmente a segurança almejada para determinar à autoridade dita como coatora se abstenha de incluir a TUSD e/ou TUST na base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica das Unidades Consumidoras n. 6/481205-3, 6/879139-4, 6/1145990- 6/855588-0 e 6/2535271-7, desde o deferimento da liminar até a data de publicação do acórdão proferido pelo STJ no Tema Repetitivo 986, em 29.5.2024, em conformidade com os parâmetros fixados no referido julgado.

Pois bem.

De início, imperioso se mostra a análise quanto à admissibilidade do presente agravo interno, em razão de possível ocorrência de preclusão lógica na hipótese
.

No caso
, observa-se que
em razão da ausência de interposição de recurso voluntário pelas partes, o presente feito
foi encaminhado a este e. Tribunal,
por força do art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009.

Em análise dos autos, em
decisão monocrática,
este Relator

ratificou
a
sentença
proferida pelo
d.
Juízo da
1
ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de
Cuiabá
(MT), cuja decisão é objeto do presente agravo interno.

Nesse contexto
,
c
onforme se vê
,
a Fazenda Pública agravante almeja com a interposição do presente agravo interno
a reforma da sentença,
ratificada em remessa necessária,
o que se mostra inviável, pois operada a preclusão lógica
.

Sobre o tema, o entendimento externado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
dos embargos de divergência no recurso
especial 1036329,
de relatoria do

e.
Ministro Humberto Martins,
foi de que
“
descabe a interposição de recurso especial contra acórdão que nega provimento à remessa necessária, quando a ausência de interposição de apelo voluntário evidencia a conformação da parte em relação à sentença que lhe foi desfavorável, ante a preclusão lógica
”
.

(
EREsp
n. 1.036.329/SP, Primeira Seção, julgado em 14/10/2009,
DJe
de 29/9/2010)
.

Nesse sentido, já decidiu essa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que, em remessa necessária, manteve a sentença proferida em primeira instância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a reforma da sentença, ratificada em remessa necessária, por meio de agravo interno, considerando a ausência de recurso voluntário pelas partes e a ocorrência de preclusão lógica.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios dispõe que a ausência de interposição de recurso voluntário pelas partes, seguida de ratificação da sentença em remessa
necessária, configura preclusão lógica, impedindo recurso subsequente almejando a sua reforma.

4. O agravo interno não pode ser utilizado para substituir recurso não interposto anteriormente, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "A ausência de interposição de recurso voluntário pelas partes, seguida da ratificação da sentença em remessa necessária, configura preclusão lógica, impedindo o conhecimento de agravo interno com idêntico objetivo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RO, Remessa Necessária Cível nº 7024250-20.2022.822.0001, Rel. Des. Gilberto Barbosa, j. 19.12.2023; TJ-PB, Remessa Necessária Cível nº 08004636620218150231, Rel. Des. Marcos Cavalcanti, j. 01.11.2022.

(N.U 1001869-60.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Des.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 17/12/2024)
.

E ainda, a
jurisprudência consolidada do
s Tribunais Pátrios. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO LÓGICA
.

1. É consolidada a jurisprudência do STJ no sentido de haver fato impeditivo do poder de recorrer quando, em razão de não se ter interposto recurso de apelação, busca a parte alterar a sentença por meio de recurso substitutivo, a exemplo de agravo interno
.

2. Agravo interno não conhecido. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL, Processo nº 7024250-20.2022.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Gilberto Barbosa, Data de julgamento: 19/12/2023”.

(TJ-RO - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 70242502020228220001,
Rel.
Des. Gilberto Barbosa, Data de Julgamento: 19
.
12
.
2023)
.

[sem destaque no original].

“
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA.
AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

- Não cabe agravo interno contra decisão monocrática que decidiu o reexame necessário, quando ausente o recurso voluntário. Se a Fazenda Pública
conformou-se
com a sentença, não há
porque
insurgir-se contra...”.

(TJ-PB - REMESSA
NECESSáRIA

CíVEL
: 08004636620218150231, Relator: Des. Marcos Cavalcanti
de Albuquerque, Data de Julgamento: 01
.
11
.
2022, 3ª Câmara Cível)
.
[sem destaque no original].

Com efeito
,
conclui-se que
ao interpor agravo interno contra a decisão monocrática que manteve a sentença em
remessa
necessári
a
,
identifica-se
uma contradição lógica com a ausência de insurgência recursal na etapa apropriada, o que caracteriza a preclusão lógica.

Ademais,
infere-se que
as razões que amparam a interposição do agravo interno na hipótese –
da não aplicabilidade da modulação do Tema 986/STJ – liminar suspensa pelo incidente de suspensão n. 53.157/2015 –
que
a referida questão foi levantada apenas no âmbito no presente agravo interno, motivo pelo
qual também
não deve ser conhecid
a
neste momento, por caracterizar indevida inovação recursal.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO A RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC E AO ART. 16 DA LEI 7.347/1985. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal.

2. Agravo interno improvido”.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1695198 SP 2020/0097420-0,
Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Data de Julgamento: 16
.
11
.
2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19
.
11
.
2021)
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno, nos termos do art. 932,
inciso
III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025